Tribunal: STM
Processo: 7000040-69.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000040-69.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PACIENTE: ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO
ADVOGADO: JOSE CARDOSO DUTRA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA
11ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, denegou a Ordem, por falta de amparo legal, nos termos do voto
do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 144 do RISTM.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES e ODILSON SAMPAIO BENZI.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Jose Cardoso
Dutra, e o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Giovanni Rattacaso.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/03/2020 17:36:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cd2771f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000040-69.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
PACIENTE: ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO.
IMPETRANTES: DRS. ANTONIO AZEVEDO DE LIRA E JOSÉ CARDOSO DUTRA.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª CJM.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. CRIMES DE PECULATO E DE
CORRUPÇÃO ATIVA. OPERAÇÃO SAÚVA. REQUERIMENTO DE
SUSPENSÃO DO PRAZO REFERENTE AO ART. 428 DO CPPM. PEDIDO
DE NULIDADE DA DECISÃO ATACADA PARA QUE SEJA DETERMINADA
JUNTADA DA INTEGRALIDADE DA DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA PELA
DEFESA NA FASE DO ART. 427 DO CPPM. APRESENTAÇÃO DAS
ALEGAÇÕES ESCRITAS PELO PACIENTE APÓS A IMPETRAÇÃO DO
HABEAS CORPUS. DESPACHO DA AUTORIDADE APONTADA COMO
COATORA, FRANQUEANDO A COMPLEMENTAÇÃO DAS
DOCUMENTAÇÕES DIRETAMENTE PELAS PARTES, NA FORMA DO
ART. 378 DO CPPM. PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO AO PEDIDO
FORMULADO EM SEDE ANÁLISE DE LIMINAR E DENEGAÇÃO DA
ORDEM EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO
IMPUGNADA. DECISÃO UNÂNIME.
I - Considera-se esvaziado o pedido de suspensão do prazo do art.
427 do CPPM em relação aos autos da ação penal militar,
considerando que a Defesa do paciente apresentou suas respectivas
alegações escritas um dia após a impetração do writ.
II - A impetração não obteve êxito em relação à alegação de que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte da
autoridade apontada como coatora, uma vez que se verifica dos
autos que o magistrado sempre atuou para que fosse garantido o
direito à ampla defesa e ao contraditório, deferindo a
complementação das documentações diretamente pelas partes,
embora a Defesa do paciente tenha optado pela inércia.
III - É Irrefutável a decisão impugnada, ficando evidente que a
autoridade apontada como coatora, logo após a impetração do
habeas corpus, franqueou, mais uma vez, que as partes
complementem suas respectivas documentações, na forma do art.
378 do CPPM.
IV - Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a
ordem de habeas corpus por falta de amparo legal.
Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/03/2020 17:36:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cd2771f

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos Drs. ANTONIO AZEVEDO DE LIRA e JOSÉ CARDOSO DUTRA em favor
do civil ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO, denunciado nos autos da Ação Penal Militar nº 14-
06.2010.7.11.0011 pela prática dos delitos estipulados nos artigos 303 e 309, parágrafo único, ambos do CPM.
2. Alegam os impetrantes que a juntada de documentos, na fase do art. 427 do CPPM, foi incompleta e, quando
a Defesa pleiteou a adição de outras provas ao feito, o Juiz a quo indeferiu o pedido, ao argumento de que
houve a preclusão. Por isso, "em face da decisão do Magistrado ser irrecorrível e em virtude de a mesma causar
cristalino prejuízo à justa instrução processual, é cabível (...) habeas corpus para a discussão do respectivo
constrangimento ilegal".
3. Aduzem que "não se trata de um pedido novo, mas apenas de uma correção para a complementação dos
documentos faltantes, sendo que o indeferimento do Magistrado para tal providência ofende, por demais, o
direito à ampla defesa e o princípio da verdade real".
4. Afirmam que o indeferimento quanto à integralização das partes faltantes das provas já deferidas, juntadas
aos autos com erros passíveis de simples correção, é atentatório ao amplo direito à produção das provas
necessárias a dar embasamento às teses defensivas, alegando que, para a apresentação das alegações escritas
finais, faz-se necessária a análise dos documentos faltantes. Complementa que, sem isso, a defesa não é ampla,
como ordena a Constituição Federal.
5. Enfim, os impetrantes formularam os seguintes pedidos, in litteris:
"a) seja deferida a medida liminar para determinar que a autoridade coatora, se abstenha de
dar prosseguimento ao feito, no tocante ao paciente, até que sejam acostados aos autos os
documentos que foram impedidos de assim acontecer, suspendendo-se, por via de
consequência, o prazo para apresentação das alegações escritas finais, em relação
ao paciente, até o julgamento definitivo do presente writ;
(...);
d) ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus para decretar a nulidade da
decisão ora sob combate, incrustada no evento 1.412 dos autos sob referência, da
lavra do MM Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, com o
consequente deferimento da juntada da integralidade das provas requeridas e
deferidas anteriormente, durante a fase do art. 427 do CPPM, com a consequente
intimação do paciente para que se manifeste acerca dos mesmos (art. 379 do CPPM), abrindo-
se novo prazo para as alegações finais (art. 428 do CPPM), resguardando assim a ampla defesa
e contraditório do paciente.". (Grifo nosso).
6. Em 23/1/2020, o eminente Ministro-Presidente MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS negou a liminar
pleiteada por não verificar a presença da fumaça do bom direito, autorizadora da concessão da medida
excepcional (Evento 6).
7. Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que, por sua vez, se manifestou pelo
parecer subscrito pela ilustre Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Drª. HERMINIA CELIA RAYMUNDO (Evento
13), a qual opinou pelo conhecimento e pela denegação da ordem de habeas corpus, ressaltando que a Defesa
do paciente já apresentou as alegações escritas no feito em 23/1/2020, reiterando a mesma matéria em sede de
preliminar. Além disso, observou que, em complementação ao pedido genérico de juntada da tal documentação
feito pela Defesa, o Juízo a quo solicitou a devida especificação, para se verificar a pertinência de sua juntada,
no que se quedou em silêncio, não podendo agora alegar cerceamento daquilo que teve a devida oportunidade
de se manifestar, em tempo hábil, conforme se observa dos registros constantes do feito na origem (e-Proc/1ª
Instância, Eventos 1.070, 1.074, 1.117, 1.202 e 1250).

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/03/2020 17:36:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cd2771f
8. Em 6/2/2020, exarei despacho solicitando informações à autoridade apontada como coatora e, em resposta, o
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM Dr. ALEXANDRE AUGUSTO QUINTAS
esclareceu em que contexto foi exarada a decisão ora atacada. Informou, ainda, que foi encerrada a instrução
processual e que, pelo fato de a Ação Penal Militar nº 14-06.2010.7.11.0011 se encontrar nas Metas 2, 4 e na
Meta específica 1 do CNJ, foram designados os dias 30 e 31 de março, bem como 1º de abril de 2020 para
julgamento do feito, conforme despacho exarado no evento 1469 (Evento 20).
9. Em seguida, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar ratificou os argumentos esposados no Parecer anterior e
pugnou pela denegação da ordem de habeas corpus (Evento 23).
É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/03/2020 17:36:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cd2771f
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente writ.
2. Não assiste razão aos impetrantes. Aliás, em sustentação oral, neste julgamento, o patrono do paciente faz
referência a uma preliminar suscitada pela PGJM, porém, toda matéria será apreciada no mérito, uma vez que a
Drª. HERMINIA CELIA RAYMUNDO fez referência, tão somente, à perda do objeto em relação ao pedido de
suspensão do prazo para apresentação das alegações escritas pela Defesa, devendo ser analisados os demais
pedidos.
3. Uma simples análise dos argumentos contidos na decisão ora impugnada (Evento 1.412 da APM nº 14-
06.2010.7.11.0011) já é suficiente para concluir que realmente a Defesa do paciente foi intimada para se
manifestar sobre as provas acostadas na fase do art. 427 do CPPM (Evento 1.070 da APM nº 14-
06.2010.7.11.0011), mas preferiu deixar fluir in albis o prazo para impugnar ou requerer outras diligências
(Evento 1.074 da citada APM). Nesse contexto, vale transcrever o conteúdo das informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, in litteris:
"(...).
14. Quanto ao mérito da impetração, deve-se destacar que o pleito relaciona-se ao despacho
proferido por este Juízo no evento 1412 da APM nº 0000014-06.2010.7.11.0011, o qual
indeferiu requerimentos apresentados pelo acusado ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO, por
meio de seu defensor, Dr. Antonio Azevedo de Lira (evento 1409).
15. Com efeito, após a abertura da fase de diligências, prevista no art. 427 do CPPM, ocorrida
em 14/12/2018, este Juízo abriu vista sucessiva com o prazo em dobro a todas as partes para
se manifestarem ou requererem o que de direito (evento 852).
16. Tempestivamente, a Defesa de ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO, em 29/01/2019
(evento926), requereu, in verbis:
1. Ab initio, concorda plenamente com o pleito Ministerial constante no Evento 875;
2. E na esteira do mesmo, considerando que a Ação Penal de nº 0018435-
06.2013.4.01.3200 do ora requerente fora desmembrada da Ação Penal nº 0005235-
73.2006.4.01.3200, a que se refere o evento 875, requer, também, seja a mesma e
apensos/incidentes, juntada (os) aos autos presentes, oficiando-se, para tanto, o
TRF1/Seção Judiciária do Estado do Amazonas para fornecerem cópia/mídia da
retromencionada ação penal
(...)
5. Requer, também, por imprescindível à sua defesa, atendimento aos seguintes
pleitos:- Seja oficiado ao 12º BSUP, para que envie a este nobre juízo cópias dos
processos licitatórios havidos nos anos de 2001 a 2006, QR e QS, que tenha a empresa
AC PORTELA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, figurado como licitante; - De igual
modo, forneçam, este juízo, cópias dos laudos laboratoriais de inspeção e análise -
LIAB, de produtos vendidos pela empresa AC PORTELA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA, no período de 2002 a 2006, máxime do Laudo LIAB nº 10/2005; - Cópias do
resultado das inspeções havidas no período retromencionado, tangente às aquisições.
- Processo e Parecer Final do Tribunal de Contas da União acerca dos procedimentos
de aquisições havidos no período suso entelado (...)
17. Acerca dos requerimentos da Defesa, este Juízo, no evento 963, decidiu, in verbis:
DEFIRO o pedido de ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO de compartilhamento, por
meio de prova emprestada, de todo o conteúdo probatório e demais documentos da
Apelação Criminal nº 0018435-06.2013.4.01.3200, da 2ª Vara da Seção Judiciária do

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/03/2020 17:36:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cd2771f
Estado do Amazonas.
DEFIRO os pedidos de ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO e JOSÉ LUIZ VIANA BOM
JARDIM DA SILVA, em relação aos documentos abaixo assinalados, para que sejam
remetidos pelo 12º B SUP:
1.1 laudos laboratoriais de inspeção e análise - LIAB, de produtos vendidos pela
empresa AC PORTELA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, no período de 2002 a 2006,
em especial, do Laudo LIAB nº10/2005;
1.2 o resultado das inspeções relacionadas aos produtos vendidos pela empresa AC
PORTELA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, no período de 2002 a 2006;
(...)
I - PEDIDOS A SEREM ESCLARECIDOS PELAS DEFESAS
No que tange aos requerimentos abaixo expostos, por serem genéricos (e com
documentação que pode ser obtida diretamente pelas Defesas, em decorrência da
situação dos acusados como Parte ou sócio das Empresas), abra-se nova vista para
que seja esclarecido, no prazo de 5 dias:
1- (...)
2 - pela Defesa de ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO acerca de quais processos
licitatórios; e quais processos e pareceres finais do Tribunal de Contas da União se
refere no requerimento, todos com a respectiva numeração e ano, bem como da
finalidade e relevância para que sejam juntados aos autos.
18. Em cumprimento ao despacho do evento 963, a Defesa prestou os seguintes
esclarecimentos quanto a seus pedidos (evento 1008), ipsis literis:
"(...)
2. Nesta vereda, justifica o requerente os requerimentos, haja vista que os órgãos que
detêm o domínio e guardados documentos perqueridos, não os fornecem de pronto e
a contento. Assim, mister seja oficiado por este douto juízo que a documentação
abaixo especificada seja enviada pelos órgãos respectivos:
a) Cópia integral do pregão N: 007/2005 realizado no 12 Batalhão de Suprimento e o
contrato N: 35-12 Bat Sup. MOTIVO: Consta na denúncia do MPM datado em
18/02/2008 na página 11, que em Novembro de 2005 existia 27 toneladas de Carne de
Frango imprópria ao consumo humano a qual empresa AC PORTELA IMP EXP LTDA
através do contrato de n: 035-12 do Batalhão de Suprimento entregou no período de
12 de setembro de 2005 até 31 de Dezembro de 2005 somente os itens vencidos:
10.200 quilos de farinha de tapioca, 68.000 quilos de leite em pó integral instantâneo,
38.000 quilos macarrão tipo espaguete com ovos, 16.000 litros de xarope de guaraná,
assim comprovando que o item Carne de Frango não foi vendido pela empresa AC
PORTELA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA;
b) Laudo do Liab N: 02/2006. MOTIVO: Comprovar que empresa A C PORTELA
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA representada pelo Adalto Carneiro Portela Filho não
entregou carga de frango em São Paulo no 21 Batalhão de suprimento conforme
consta na denúncia; c) Cópia da nota fiscal de n: 243 datado em 7 dezembro de 2005
e nota fiscal n: 280 de 26 de outubro de 2005 e nota fiscal n: 286 datado em 20
dezembro de 2005 de 33943 quilos de peito de frango. MOTIVO: Comprovar que
empresa A C PORTELA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA não vendeu item peito de
frango.
Nestes Termos, Pede Deferimento.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/03/2020 17:36:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cd2771f
Manaus, 25 de março de 2019.
ANTONIO AZEVEDO DE LIRA OAB/AM Nº 5.474"
19. Entretanto, forçoso observar que em sua manifestação sequer ventilou acerca do
requerimento sobre 'Processo e Parecer Final do Tribunal de Contas da União acerca dos
procedimentos de aquisições havidos no período suso entelado' (evento 1008), donde há de se
concluir pela preclusão em relação a esse pedido.
20. Em despacho proferido em 02/4/2019 (evento 1022), este Juízo deferiu àqueles pedidos em
que a Defesa prestou os devidos esclarecimentos e demonstrou a pertinência dos documentos
com os fatos processados na ação. No entanto, quanto ao pleito da Defesa acerca da juntada
de processos e pareceres do TCU, em razão da total ausência de manifestação e
esclarecimento a respeito na sua petição (evento1008), mesmo tendo sido intimada para isso
(evento 963), este Juízo indeferiu esse pedido.
21. Do despacho proferido no evento 1022, a Defesa de ADALTO CARNEIRO
PORTELA FILHO foi intimada em 16/4/2019 (evento 1026), porém o prazo para sua
manifestação transcorreu in albis em 22/4/2019, que registrado no evento 1031 dos
autos. Eis, novamente, a ocorrência de preclusão para a Defesa de ADALTO
CARNEIRO PORTELA FILHO, que não se manifestou acerca do teor do despacho
proferido no evento 1022.
22. De se ver que, ainda, ao considerar a juntada da documentação na fase do art.
427 do CPPM, este Juízo, a fim de oportunizar o contraditório e a ampla defesa,
intimou as partes para se manifestarem a respeito (evento 1070).
23. Entretanto, como se observa nos eventos 1074 e 1163, o prazo transcorreu
novamente in albis, mais uma vez, para a Defesa de ADALTO CARNEIRO PORTELA
FILHO.
24. Encerrada a fase de diligências, este Juízo abriu vista sucessiva às partes para
fins do art. 428 do CPPM, conforme decisão exarada no evento 1336.
25. No curso do prazo das alegações escritas, a Defesa de ADALTO CARNEIRO
PORTELA FILHO requereu a reabertura do prazo do art. 427 do CPPM e a posterior
intimação para o art. 428 do CPPM, alegando que a documentação acostada aos
autos (eventos 1032, 1035 e 1045) não se encontravam completas (evento 1409).
26. Entretanto, em despacho proferido no evento 1412, este juízo indeferiu o
pedido, por se encontrar precluso. Reiterou, ainda, que fora determinada a
intimação das partes acerca da juntada da documentação ora questionada e das
outras provas produzidas na fase do art. 427 do CPPM, restando-se evidente a
inércia da Defesa, que nada requereu no momento próprio (evento 1074).
27. No prazo do art. 428 do CPPM, a Defesa de ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO
apresentou tempestivamente as suas alegações escritas, e consignou, por meio de
preliminar, a nulidade do feito por cerceamento de defesa, com as mesmas razões
trazidas neste writ (evento 1438, doc. 1, fls. 37-40). Por fim, pugnou pela juntada de
documentos, na forma do art. 378 do CPPM.
(...).". (Evento 20). (Grifo nosso).
4. Na verdade, depreende-se dos autos que a Defesa do paciente pretende transferir o ônus processual
defensório ao Estado-Juiz em relação à juntada de documentações aos autos, as quais poderiam ter sido
providenciadas diretamente pela Defesa do acusado. Com essa postura, é facilmente perceptível que a Defesa
busca, de forma protelatória, atrasar a marcha processual, requerendo diligências impertinentes ao Juízo de
origem.
5. Tanto foi assim que, embora os impetrantes tenham requerido, nesta impetração ajuizada em 22/1/2020, a

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/03/2020 17:36:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214cd2771f
suspensão do prazo para apresentação das alegações escritas, a Defesa do paciente acabou apresentando suas
respectivas alegações no dia imediatamente posterior, ou seja, em 23 do mesmo mês, motivo pelo qual a Drª.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO sustentou que já houve perda do objeto em relação a esse pedido formulado e
negado por ocasião da análise da liminar.
6. Não bastasse essa verificação, na mesma oportunidade da apresentação das Alegações Escritas (Evento
1.438, documento 1, da APM), a Defesa do paciente também complementou algumas documentações que os
impetrantes relacionaram neste writ, a exemplo do Laudo LIAB nº10/2005 (Evento 11 da APM), o que demonstra
que todas as demais documentações já poderiam ter sido acostadas aos autos por iniciativa da Defesa.
7. Em relação às demais documentações constantes da Inicial deste habeas corpus, as últimas manifestações da
autoridade apontada coatora confirmam que o paciente não está sofrendo qualquer constrangimento ilegal, uma
vez que lhe está sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa, inclusive permitindo que a Defesa
providencie a complementação da documentação, na forma do art. 378 do CPPM, conforme foi franqueado pelo
magistrado por meio do Despacho de 5/2/2020, in litteris:
"(...).
Além disso, o MPM e as defesas de ERICK CORRÊA BALDUINO DE LIMA (evento 1426), CARLOS
ALBERTO TEIXEIRA RAMOS (evento 1427), ILÍDIO JOSÉ QUINTAS FERNANDES (evento 1428),
ADROALDO FOLETTO (evento 1432), LEONARDO LEITE NASCIMENTO (evento 1433), FÁBIO JOSÉ
CAPECCHI (evento 1435), HENRIQUE DOS SANTOS BOTELHO (evento 1436), ADALTO
CARNEIRO PORTELA FILHO (evento 1438) e de CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO
pugnaram pela juntada de documentos, quando da apresentação das Alegações
Escritas. A juntada dos referidos documentos foram deferidos por este Juízo, na
forma do artigo 378 do Código de Processo Penal Militar, até porque as partes terão
acesso à documentação juntada antes da data do julgamento, em atenção ao
princípio do contraditório.
O feito encontra-se em ordem, sem nulidades a sanar ou faltas a suprir e na forma do art. 430
do CPPM.
Portanto, designo os dias 30 (trinta), 31 (trinta e um) de março de 2020, às 09h, e na
eventualidade, o dia 1º (primeiro) de abril de 2020, também às 9h, para a sessão de
julgamento.". (Evento 1.469 da APM). (Grifo nosso).
8. Portanto, restou desconstruída toda a argumentação dos impetrantes quanto à violação do direito à ampla
defesa e do princípio da verdade real, bem como ficou fragilizado o argumento de que houve prejuízo à justa
instrução processual, nos autos da Ação Penal Militar nº 14-06.2010.7.11.0011.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus por falta de amparo legal.